Tribunal: STF
Processo: ARE 1536796
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDENAÇAO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais. Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 



    2. Conforme mencionado na decisão objurgada, ‘não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES n. 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada’. 



    3. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 5, e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA - OMISSÃO - DESTINAÇÃO DAS CUSTAS - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL VIOLAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL - TESES INCAPAZES DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES APONTADAS NO ACÓRDÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. As custas referentes à serventia não oficializada servem para remunerar o serviço por ela prestado, sendo certo que a Lei Complementar Estadual n. 595/2011 mencionada pelo recorrente a qual, inclusive, encontra-se revogada diz respeito à taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, diferenciando-se da hipótese em apreço. 3. Quanto à alegada necessidade de arbitramento proporcional das custas, pois parte da ação também tramitou quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o próprio artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento. 4. Inexistindo qualquer indício de violação, pelos beneficiários das custas, do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição, o referido argumento tampouco merece prosperar. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido” (fl. 3, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 26).



    4. O agravante argumenta que “trata-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Sandriano Muniz Alves em face do Estado do Espírito Santo, objetivando que fosse determinada sua nomeação e posse no cargo de Professor B - Física, tendo em vista sua aprovação em 1º lugar no concurso público regido pelo Edital 14/2010-SEDU” e que, “ao final do processo, o d. magistrado do juízo singular proferiu sentença, condenando o ente público a recolher custas processuais em favor da escrivã Inês Neves da Silva Santos, referentes ao período em que a serventia judicial ainda não havia sido oficializada” (fl. 3, e-doc. 27).



    Assevera que “não há que se falar em violação apenas reflexa à Constituição, uma vez que se demonstrou que o art. 20, § 1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013 afronta o artigo 31 do Ato das Deposições Constitucionais Provisórias, uma vez que este dispositivo afirma a oficialização das serventias judiciais, sendo a existência de cartório judicial não oficializado uma anomalia diante do modelo constitucional adotado a partir de 1977, ratificado em 1988, além disso a jurisprudência do STF afirma a impossibilidade da existência de serventias judiciais privadas” (fl. 5, e-doc. 27).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República e o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Apesar de transcrever os fundamentos da decisão que inadmitiu o presente recurso e afirmar, genericamente, preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário, pois, “in casu, os respectivos pressupostos extrínsecos e intrínsecos foram suficientemente atendidos” (fl. 5, e-doc. 27), o agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    6. Ademais, como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Estadual n. 9.974/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LEI 6.149/1970, DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do novo Código de Processo Civil. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.311.548-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.390.775-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.9.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Custas para expedição de precatório. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.336.381-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2021).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora